Tribunal: TJSP
Processo: 1009355-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Ausência de prova da existência do débito – Inscrições indevidas nos cadastros de proteção ao crédito – Pedido de fixação de verba indenizatória – Inadmissibilidade – Anotação preexistente em nome do autor – Ausência de dano moral – Aplicação da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009355-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante
LUIZ CARLOS OROSCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009355-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.513
Voto no 26.513
Apelação Cível no 1009355-47.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Luiz Carlos Orosco
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
DANO MORAL Banco de dados Ausência de prova da
existência do débito Inscrições indevidas nos cadastros de
proteção ao crédito
Pedido de fixação de verba
indenizatória Inadmissibilidade Anotação preexistente
em nome do autor Ausência de dano moral Aplicação da
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória, c/c
indenização”, proposta por LUIZ CARLOS OROSCO contra BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexistência das dívidas descritas na petição inicial. Diante da
sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das custas e despesas
processuais, arcando cada parte com honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, observada a concessão da justiça gratuita ao autor (fls.
106/108).
Recorre o réu. Afirma que o autor deixou de adimplir
contrato livremente celebrado entre as partes. Defende a regularidade da
inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que
não pode responder em caso de fraude na contratação (fls. 110/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009355-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.513
O
autor
interpõe
recurso
adesivo
alegando
a
inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e pleiteando
a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
144/157).
Recursos recebidos. Apenas o autor apresentou
contrarrazões (fls. 137/143).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que o nome do autor foi
inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos cuja
regularidade ele não reconhece, no valor total de R$ 8.604,49.
No caso, o réu deixou de acostar aos autos qualquer
documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre as
partes.
Assim, não tendo o réu se desincumbido de ônus que
lhe competia, de rigor a declaração de inexigibilidade dos débitos descritos
na petição inicial, conforme bem decidido na r. sentença.
O fato de ter havido inscrições indevidas, por si só, não
autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
haja vista a preexistência de anotação realizada pelo Banco CSF S/A, cuja
irregularidade não restou comprovada (fl. 34).
Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal
de Justiça, verifica-se que a ação no 1005343-90.2019.8.26.0002, proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009355-47.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.513
pelo autor contra o responsável pela anotação preexistente, foi julgada
improcedente.
Com efeito, a Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Portanto, é mesmo inviável a condenação do requerido
ao pagamento de indenização por danos morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação das partes, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observada a concessão
da justiça gratuita ao autor.
Renato Rangel Desinano
Relator